Tribunal: TJES
Processo: 5001230-89.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-89.2022.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: VERA LUCIA DA SILVA SPERANDIO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 1.368/STJ. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC E DO INPC CONFORME A NATUREZA DAS RUBRICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, sustentando omissão quanto à definição dos índices de juros e correção monetária aplicáveis ao débito, com pedido de aplicação isolada da Taxa SELIC, à luz do Tema Repetitivo 1.368 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar os índices de juros e correção monetária incidentes sobre as verbas devidas e, em caso positivo, estabelecer quais índices devem ser aplicados, considerando a natureza das rubricas e a responsabilidade das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se prestam à integração do julgado para sanar omissão relevante, inclusive em matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição.

4)
O acórdão embargado, embora tenha autorizado a compensação de valores, não especifica os índices de juros e correção monetária, o que compromete a segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

5)
A sentença de primeiro grau igualmente não fixa os índices nominais, limitando-se à incidência genérica de juros e correção, impondo a necessidade de definição pelo órgão julgador.

6)
O Tema Repetitivo 1.368 do STJ estabelece a Taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária para dívidas civis, vedada a cumulação com outros índices.

7)
A aplicação da SELIC deve ser modulada conforme a natureza da verba e a responsabilidade das partes, não incidindo juros de mora sobre valores a serem compensados quando o consumidor não deu causa ao evento danoso.

8)
Em casos de fraude, o valor disponibilizado ao consumidor deve ser apenas atualizado monetariamente, sem juros de mora, por inexistir mora da parte beneficiária involuntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária configura vício integrável por embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A Taxa SELIC constitui índice único de juros e correção monetária para dívidas civis, nos termos do Tema Repetitivo 1.368 do STJ, vedada sua cumulação com outros índices.

3. Em hipóteses de fraude, o valor a ser compensado ao consumidor deve ser apenas corrigido monetariamente, sem incidência de juros de mora, quando inexistente culpa ou mora da parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; STJ, Súmulas 43 e 362; TJCE, Embargos de Declaração Cível nº 0050933-87.2021.8.06.0166, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

O acórdão recorrido, conquanto tenha autorizado a compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa, de fato não explicitou os índices de correção monetária e juros de mora que deverão reger o encontro de contas e a condenação final, tratando-se de matéria de ordem pública que demanda integração para fins de segurança jurídica na fase executiva.

Insta salientar que a sentença de primeiro grau não fixou os índices nominais para a correção monetária e juros de mora, limitando-se a determinar a incidência genérica de tais encargos, razão pela qual a definição deve ser procedida nesta sede, por se tratar de matéria de ordem pública.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Em observância ao
Tema Repetitivo 1.368 do STJ
, a Taxa SELIC deve ser o índice exclusivo de juros e correção para dívidas civis.

Contudo, a aplicação deve ser modulada conforme a natureza de cada rubrica e a responsabilidade das partes no evento danoso, de modo que, em caso de fraudes, não se aplica juros de mora sobre o valor a ser devolvido pelo consumidor, haja vista que ele não deu causa à situação e, portanto, não pode ser considerado em mora (em atraso).

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. NÃO CABIMENTO DE JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A Embargante pleiteia que os valores devidos a título de compensação sejam atualizados monetariamente, com manifestação no Acórdão sobre o índice a ser aplicado. Omissão constatada, de modo que passo a integrar o decisum. 2.
Os valores depositados na conta da consumidora, oriundos de empréstimo fraudado, devem ser compensados e atualizados monetariamente pelo índice do INPC, não sendo, todavia, devida a aplicação de juros de mora na atualização, uma vez que não foi a consumidora quem deu causa ao depósito.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 00509338720218060166 Senador Pompeu, Relator: FRANCISCO LUCÍDIO DE QUEIROZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/08/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Sendo assim, a fixação dos índices de juros e correção monetária deve ocorrer da seguinte forma:

1.
Quanto ao Dano Material
(Restituição do indébito): A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser recomposta pelo
INPC
desde a data de cada desembolso (efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), incidirá exclusivamente a
Taxa SELIC
, a qual já engloba juros e correção, vedada a cumulação.

2.
Quanto ao Dano Moral
: Tratando-se de valor fixado em juízo, incidirá exclusivamente a
Taxa SELIC
a partir da data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula 362/STJ, compreendendo juros e correção em índice único.

3.
Quanto ao Valor a ser Compensado (R$ 8.400,00)
: Sobre tal montante incidirá
apenas correção monetária pelo I
NPC
, desde a data da disponibilização do crédito, sem a incidência de juros de mora, visto que a consumidora não deu causa à nulidade contratual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira